Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI - CPF: 275.652.648-73 (ADVOGADO), CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE - CNPJ: 54.016.278/0001-86 (AGRAVANTE), IRIO MOREIRA - CPF: 406.899.721-72 (AGRAVADO), FERNANDO CURCINO MOREIRA - CPF: 021.370.581-89 (AGRAVADO), J. G. C. M. A (AGRAVADO), R. C. M. A (AGRAVADO), RAFAELA CURCINO MOREIRA - CPF: 021.370.571-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA CURCINO MOREIRA - CPF: 021.370.571-07 (AGRAVADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 398.387.538-66 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo, civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. tutela de urgência. rodovia em obras. ausência de sinalização adequada. responsabilidade objetiva. custeio de tratamento médico e home care. requisitos preenchidos. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamentos médicos, hospitalares, cirúrgicos e serviço de home care à vítima sobrevivente, em razão de indícios de falha na sinalização e segurança de rodovia em obras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência concedida, diante da alegação de ausência de responsabilidade, necessidade de dilação probatória e risco de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. O Agravo de Instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão recorrida, não comportando exame definitivo sobre a responsabilidade civil das partes ou aprofundamento de questões reservadas à instrução processual.

4. A probabilidade do direito encontra suporte no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que indicou, em análise preliminar, ausência de sinalização adequada e inexistência de acostamento em trecho submetido a obras, circunstâncias suficientes para evidenciar possível falha no dever de segurança viária.

5. A execução de serviço público delegado atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sem prejuízo da posterior demonstração de eventual causa excludente de responsabilidade durante a instrução probatória.

6. A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou de inexistência de responsabilidade solidária não afasta, em cognição sumária, o nexo causal indicado pelos elementos iniciais, sobretudo quando a concessionária e a empresa executora da obra integram a cadeia de prestação do serviço relacionado à segurança da via.

7. O perigo de dano está caracterizado pela gravidade do estado clínico da vítima, acometida por politraumatismo severo e queimaduras extensas, com necessidade de intervenções médicas sucessivas e cuidados assistenciais contínuos para evitar agravamento do quadro e consolidação de sequelas.

8. A vedação à irreversibilidade da tutela de urgência deve ser ponderada diante dos bens jurídicos envolvidos, prevalecendo a proteção à vida, à saúde e à integridade física sobre eventual prejuízo econômico reparável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A existência de elementos iniciais indicativos de falha na sinalização e segurança de rodovia em obras autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico necessário à vítima de acidente de trânsito. 2. A alegação de culpa de terceiro ou de necessidade de aprofundamento probatório não afasta a tutela provisória quando presentes a probabilidade do direito e o risco concreto à saúde e à integridade física da parte. 3. O risco de irreversibilidade econômica da medida deve ceder diante da necessidade de preservação de bens jurídicos de maior proteção constitucional.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.908.738/SP (Tema Repetitivo 1.122).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSORCIO CONSTRUTOR CENTRO NORTE contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Indenização por Danos Materiais Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito” (Número Único 1111458-25.2025.8.11.0041), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelos Agravados, para determinar que os requeridos, de forma solidária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeiem integralmente os tratamentos médicos, hospitalares e cirúrgicos necessários ao restabelecimento do autor Irio Moreira, conforme prescrições médicas, custeiem a contratação de cuidador/home care enquanto perdurar a necessidade clínica atestada, sob pena de multa diária e outras medidas coercitivas (cf. Id. nº 220713487 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida antecipou o mérito da demanda sem a devida instrução probatória e sem o contraditório.

Alega que a responsabilidade pelo acidente não pode ser presumida apenas com base no laudo da Polícia Rodoviária Federal, sendo necessária a apuração da dinâmica do evento, que envolveu manobra abrupta de terceiro (caminhão).

Argumenta a ausência de nexo causal direto e a impossibilidade de imputação de responsabilidade objetiva automática.

Pontua, ainda, o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados são beneficiários da justiça gratuita, o que tornaria impossível a restituição dos valores despendidos caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para afastar a obrigação de custeio e a multa fixada (cf. Id. nº 347694876).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. nº 348666358).

A decisão foi impugnada por meio de Agravo Interno (cf. Id. nº 352443358).

Nas contrarrazões, os agravados rebateram os argumentos recursais e pugnaram pelo desprovimento do presente agravo (Id. nº 357346858, 359525879 e 363400378).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 365590363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Embora ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 358425859, interposto pelo réu/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, verifica-se que a insurgência nele apresentada limita-se à tentativa de demonstrar a ausência dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, estando o presente Agravo de Instrumento devidamente instruído, apto e pronto para julgamento, inclusive com a prévia intimação das partes para manifestação nos autos, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Acrescento que, considerando que o Agravo Interno objetiva exclusivamente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, seu exame resta prejudicado diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

A r. decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada pela parte autora supraqualificada em face das requeridas, objetivando a reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão/obras das rés.

Narra a inicial que o evento danoso resultou no óbito de familiar dos autores e em lesões corporais graves ao autor Irio Moreira. Atribui a responsabilidade às requeridas pela ausência de sinalização em trecho de obras e inexistência de acostamento, conforme laudo policial.

Em sede de tutela de urgência, pleiteia: (i) o custeio imediato de tratamentos médicos, cirurgias reparadoras e contratação de cuidador para o autor sobrevivente; e (ii) a fixação de pensão mensal provisória em favor do núcleo familiar.

É o breve relatório.

(...)

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos supramencionados.

Explico.

De início, a probabilidade do direito emerge com nitidez suficiente, mesmo sob o exame próprio da cognição sumária, alicerçada no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, peça técnica presumidamente legítima, regularmente juntada aos autos no Id. 213138710. Do seu conteúdo infere-se que o trecho em que ocorreu o sinistro, embora submetido a obras, encontrava-se desprovido de sinalização mínima e de acostamento, circunstâncias que traduzem inequívoca negligência quanto aos deveres elementares de segurança viária.

Tal omissão, longe de constituir mero detalhe administrativo, representa falha grave na organização e fiscalização da via pública, expondo os usuários a risco concreto e previsível. Nessa perspectiva, evidencia-se, ainda que em juízo de delibação, o liame causal entre a conduta omissiva das requeridas e o evento danoso, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva, fundada no dever jurídico de garantir condições adequadas de tráfego. Assim, o quadro fático delineado nos autos afasta qualquer alegação de casualidade fortuita, revelando que o dano experimentado decorreu de deficiência estrutural imputável às demandadas.

No que concerne ao perigo de dano, o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação mostra-se patente à luz da robusta documentação médica acostada aos autos. Os prontuários e relatórios de evolução clínica evidenciam que o autor, SR. ÍRIO MOREIRA, em decorrência direta do evento danoso, encontra-se acometido por quadro de politraumatismo severo e queimaduras extensas, circunstâncias que demandam não apenas a realização de intervenções cirúrgicas imediatas, de natureza reparadora, mas também a prestação contínua de cuidados por terceiros, imprescindíveis à execução dos atos mais elementares da vida cotidiana.

Nesse cenário, o deferimento da medida de urgência revela-se verdadeiro imperativo, destinado à salvaguarda da integridade física do demandante e à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. A postergação do custeio do tratamento médico e do suporte assistencial necessário conduziria, de forma inexorável, ao agravamento do quadro clínico da vítima, bem como à consolidação de sequelas que poderiam ser sensivelmente mitigadas, configurando risco concreto ao resultado útil do processo.

Diversa, entretanto, é a conclusão que se impõe quanto ao pleito de pensionamento mensal nesta fase embrionária da demanda. Embora a dependência econômica entre cônjuges seja amparada por presunção relativa, a concessão de tutela antecipada de cunho eminentemente pecuniário reclama prova inequívoca acerca da efetiva extensão do prejuízo patrimonial suportado pelo núcleo familiar. No caso sob exame, à míngua de documentação idônea que comprove os rendimentos auferidos pelo de cujus ou a integralidade das despesas familiares anteriormente existentes, este Juízo carece de elementos seguros para a fixação do quantum indenizatório.

Assim, a fim de evitar arbitramento aleatório e o risco de irreversibilidade financeira, a definição da verba alimentar deve ser postergada para momento oportuno, após o estabelecimento do contraditório ou, ao menos, a realização de mínima dilação probatória, ocasião em que será possível aferir, com a precisão necessária, a real necessidade dos alimentandos e a capacidade contributiva das requeridas.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, nos seguintes termos.

DETERMINO que as requeridas, de forma solidária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, CUSTEIEM integralmente os tratamentos médicos, hospitalares e cirúrgicos necessários ao restabelecimento do autor IRIO MOREIRA, conforme prescrições médicas acostadas à inicial; CUSTEIEM a contratação de cuidador/home care, enquanto perdurar a necessidade clínica atestada. Ressalta-se que o descumprimento injustificado ensejará a incidência de multa diária (astreintes) sem prejuízo de outras medidas coercitivas.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas custeiem integralmente os tratamentos médicos e o serviço de home care ao autor sobrevivente do acidente de trânsito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação do acerto da decisão que reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, inicialmente, que o Agravo de Instrumento constitui recurso de natureza secundum eventum litis, de modo que a análise pelo Tribunal deve ficar limitada ao conteúdo da decisão impugnada e aos elementos submetidos ao juízo de origem no momento de sua prolação, sendo vedado o exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da demanda principal, sob pena de indevida supressão de instância.

Feita essa consideração, adianto que não há elementos capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a probabilidade do direito encontra respaldo no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. nº 213138710 dos autos originários), documento público revestido de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

Referido laudo apontou que o trecho da BR-163 onde ocorreu o acidente encontrava-se em obras, porém sem sinalização adequada e sem acostamento, circunstâncias que, ao menos neste momento processual, indicam possível falha no dever de segurança atribuído aos responsáveis pela execução e administração da via.

Com efeito, tratando-se de serviço público delegado, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, ressalvada a possibilidade de comprovação posterior de alguma causa excludente de responsabilidade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.908.738/SP (Tema Repetitivo 1.122), reafirmou a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias quanto aos danos decorrentes de falhas relacionadas ao dever de garantir condições adequadas de segurança aos usuários.

Em casos análogos, não destoa o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL EM OBRAS. PASSAGEIRA DE ÔNIBUS. COLISÃO COM TAMBORES DE SINALIZAÇÃO E BARREIRA DE CONCRETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSÓRCIO EXECUTOR DA OBRA. ART. 14 DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRECHO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. CULPA DE TERCEIRO E CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO LIMITADO AO PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA FINS DE EXTENSÃO DA PENSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir

A empresa ou consórcio privado responsável pela execução de obra pública em rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço de sinalização, segurança e orientação dos usuários da via, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A existência de placas, tambores refletivos ou sinalização prévia, quando não suficiente para afastar a conclusão judicial de inadequação das condições de segurança do trecho em obras, não exclui a responsabilidade civil do executor da obra.

A culpa de terceiro, para romper o nexo causal em hipótese de responsabilidade objetiva, deve ser comprovada de forma segura, autônoma e exclusiva, não bastando alegação genérica de conduta inadequada dos motoristas envolvidos no sinistro.

A alegação de culpa da vítima, fundada no argumento de que a passageira não estaria sentada em sua poltrona no momento do impacto, não afasta nem reduz a responsabilidade da requerida quando ausente prova robusta de que tal circunstância tenha sido causa exclusiva ou juridicamente relevante para a produção do dano.

(...)

Tese de julgamento: “1. O consórcio executor de obra pública em rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na sinalização e segurança do trecho em obras, quando demonstrados o defeito do serviço, o dano e o nexo causal.

2. A culpa de terceiro ou da vítima somente afasta ou mitiga a responsabilidade objetiva quando comprovada de forma segura e suficiente.

3. O pensionamento por lucros cessantes deve limitar-se ao período de incapacidade laboral demonstrado por prova idônea, não se presumindo incapacidade permanente a partir da mera existência de sequelas físicas ou psíquicas indenizáveis em rubricas próprias.”

(N.U 0000934-23.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Assim, as alegações da agravante referentes à culpa exclusiva da vítima ou à ocorrência de fato de terceiro não possuem, neste momento processual e diante dos elementos existentes nos autos, força suficiente para afastar o nexo causal apontado na decisão agravada.

A ausência de sinalização adequada em trecho submetido a obras constitui circunstância relevante, apta a interferir na previsibilidade e segurança do tráfego, razão pela qual a dinâmica do evento deverá ser devidamente esclarecida durante a instrução processual.

Também não merece acolhimento, neste momento, a alegação de inexistência de responsabilidade solidária.

Isso porque a relação jurídica existente entre a concessionária responsável pelo serviço público e a empresa executora da obra integra a mesma cadeia de prestação do serviço, sendo prematuro afastar eventual responsabilidade de qualquer dos envolvidos antes da adequada formação do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, encontra respaldo na condição clínica do agravado. Os relatórios médicos acostados aos autos (Ids. nº 213138729 e 213142791) indicam que o Sr. Irio Moreira apresenta quadro de politraumatismo severo e queimaduras extensas decorrentes do contato com massa asfáltica em alta temperatura derramada durante o sinistro.

A necessidade de intervenções cirúrgicas sucessivas e de cuidados assistenciais contínuos (home care) demonstra urgência no tratamento, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico e a consolidação de sequelas irreversíveis.

Quanto ao argumento relativo à irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), impõe-se a aplicação da técnica de ponderação de interesses à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

No conflito entre eventual prejuízo econômico suportado pela parte demandada e o risco à vida e à integridade física do agravado, deve prevalecer a proteção ao bem jurídico de maior relevância constitucional.

Com efeito, a irreversibilidade decorrente da ausência de tratamento médico adequado revela-se substancialmente mais gravosa do que eventual prejuízo patrimonial, o qual poderá ser objeto de posterior compensação ou ressarcimento, caso alterado o quadro jurídico ao final da demanda.

Dessa forma, constatadas a probabilidade do direito e a existência de risco concreto de dano grave ao autor sobrevivente, a manutenção da tutela antecipada é medida que se impõe, inexistindo fundamentos suficientes para a reforma da decisão agravada.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos agravados em contrarrazões, verifico que a resistência apresentada pela agravante, embora rejeitada quanto ao mérito, encontra-se inserida nos limites do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se constatando conduta dolosa ou abuso processual apto a justificar a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada em seus termos.

Diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026